Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÔNUS IMPUTADO AO RÉU. REGULARIDADE. ESTADO DE MISERABILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL.

1. O pagamento das custas processuais na ação penal pública é ônus advindo da condenação (art. 804, CPP).

2. É competência do juízo da execução aferir o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, nos termos da Súmula 26 deste tribunal.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.